Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-44.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025835-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO AGUIAR NEVES - CPF: 055.602.591-10 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO COSTA - CPF: 040.328.791-09 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BILHETE AÉREO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por cancelamento de bilhete aéreo, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A controvérsia refere-se ao cancelamento indevido, pela companhia aérea, do trecho de ida de passagem regularmente adquirida, apesar de expressa confirmação da reserva. O autor foi impedido de embarcar e teve que adquirir nova passagem. Pleiteia-se indenização por danos materiais e morais. A sentença também havia julgado improcedente o pedido em relação à autora que intermediou as tratativas e a condenou solidariamente por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao cancelar indevidamente o bilhete; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais; (iii) determinar se a autora, que intermediou a comunicação com a empresa aérea, também tem direito à indenização; (iv) verificar se há elementos para manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confirmação expressa da reserva pela companhia aérea, seguida do cancelamento injustificado do trecho de ida, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ao frustrar a legítima confiança do consumidor e causar-lhe prejuízo.

4.

A aquisição de nova passagem aérea e os custos com deslocamento até o aeroporto, comprovados nos autos, demonstram dano material indenizável, no valor de R$ 1.427,10.

5.

A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, diante do impedimento ao embarque e da consequente reorganização da viagem, caracterizando dano moral indenizável no valor de R$ 4.000,00.

6.

A autora não era a titular do contrato de transporte e não sofreu prejuízo patrimonial nem foi impedida de usufruir do serviço, razão pela qual os pedidos em seu favor devem ser julgados improcedentes.

7.

O erro material relativo à data do voo não configura conduta dolosa ou temerária, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e seus consectários.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025835-44.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Fernando Aguiar Neves

Júlia Brandão Costa

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente ação.

Opino ainda, por
CONDENAR
a parte Autora por abuso de poder por petição e como litigante de má-fé no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

De início, convém destacar que a controvérsia gira em torno do cancelamento indevido de bilhete aéreo adquirido pelo autor, mesmo após confirmação expressa da regularidade da reserva por parte da companhia aérea, conforme será demonstrado.

Conforme relatado nos autos, em 22/05/2024, a autora Júlia, namorada do autor Fernando, entrou em contato com a reclamada LATAM via aplicativo WhatsApp para solicitar o cancelamento apenas do trecho de ida da passagem aérea do autor. A atendente informou que bastaria que o passageiro não comparecesse ao embarque, situação que configuraria "no show", sendo possível, posteriormente, requerer o reembolso das taxas do trecho não utilizado.

No entanto, em 24/05/2024, a autora voltou a contatar a companhia para informar que o autor utilizaria os dois trechos (ida e volta). Na mesma conversa, a reclamada confirmou que a reserva havia sido devidamente atualizada e que o embarque para ambos os voos estava garantido, inclusive removendo observações internas que indicavam o cancelamento, conforme consta das conversas via aplicativo whatsapp juntadas com a inicial.

Apesar disso, ao tentar confirmar os dados da viagem poucos dias antes do embarque, a autora constatou que o trecho de ida não aparecia mais disponível no aplicativo da companhia. Ao procurar atendimento, foi surpreendida com a informação de que a passagem havia sido cancelada, sendo necessário o pagamento de multa para remarcação. Essa informação contrariava expressamente os diálogos anteriores em que a LATAM havia garantido a utilização integral do bilhete.

Diante do impasse, o autor foi impedido de embarcar no voo original e precisou adquirir novo bilhete aéreo, desta vez junto à empresa GOL, conforme comprovante de compra datado de 24/06/2024, no valor de R$ 1.382,10. Além disso, houve desembolso de R$ 45,00 com deslocamento por táxi até o aeroporto, totalizando o dano material em R$ 1.427,10.

Importante frisar que o erro de digitação na petição inicial quanto à data do voo (informada como 06/06/2024, sendo na realidade 26/06/2024) trata-se de evidente equívoco material, devidamente corrigido pelas provas documentais, não sendo apto a comprometer a credibilidade do conjunto probatório.

Diante de tais elementos, restou caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da quebra da confiança legítima depositada no fornecedor e da ausência de solução eficaz por parte da empresa, o que obrigou o consumidor a arcar com prejuízos materiais e a vivenciar situação de frustração e desamparo.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que este deve ser parcialmente acolhido.

Embora a situação não configure humilhação pública ou violação extrema de direitos da personalidade, os fatos transcendem o mero aborrecimento cotidiano, notadamente pela surpresa às vésperas da viagem, pela necessidade de reorganizar os planos de forma emergencial e pelo impacto econômico direto no orçamento do consumidor.

Por outro lado, no tocante à autora Júlia Brandão Costa, tenho que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ainda que tenha sido ela a interlocutora na empresa aérea nas tratativas, o serviço contratado referia-se unicamente ao autor Fernando, sendo ele o titular da passagem e o único efetivamente impedido de usufruí-la.

A autora não sofreu prejuízo patrimonial direto nem foi destinatária final do serviço, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido em relação a ela.

No que se refere à litigância de má-fé imputada aos autores, entendo que esta deve ser afastada. O equívoco na data do voo trata-se de erro material justificável, que não revela intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, tampouco caracterizou resistência injustificada ou conduta temerária no processo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 1.427,10 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Julgar improcedentes os pedidos em relação a autora Júlia Brandão Costa.

Por fim, afasto a condenação a título de litigância de má-fé, bem como os consectários dela decorrentes, por não se evidenciar nos autos a presença de dolo processual

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025